Tribunal: STF
Processo: Rcl 50953
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por LIQ CORP S.A., em face de decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Recife do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, proferida nos autos do Processo 0000895-68.2014.5.06.0004.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e no RE-RG 611.503 (tema 725), em conjunto com o RE-RG 611.503 (tema 360), ambos paradigmas da repercussão geral.



    Sustenta que, na espécie, trata-se de título executivo inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim - ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.



    Nesses termos, assevera que “o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331, do TST em 30/08/2018, enquanto que o trânsito em julgado da ação nº 0000895-68.2014.5.06.0004, ocorreu em 02/04/2019. Assim, não se justifica a manutenção da decisão atacada, visto que contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral combinado com ADPF 324”. (eDOC 1, p. 3-4)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo na origem e, ao final, “que seja julgada totalmente procedente esta Reclamação Constitucional e que seja determinada a anulação da decisão de mérito, sendo julgado o título executivo inexigível”. (eDOC 1, p. 18)



    Deferi a liminar para para determinar a suspensão do Processo 0000895-68.2014.5.06.0004 até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 17)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOCs 29 e 30) 



    Citado (eDOC 33), o beneficiário Uraquitan Paulo da Silva Júnior apresentou contestação, consoante eDOC 31.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 




    RECLAMAÇÃO. TEMA 360 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E O JULGADO QUESTIONADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10 NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF.



    1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Precedentes.



    2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Embora a actio vise à aplicação de tese meritória do Supremo Tribunal Federal quanto à terceirização de atividades, a decisão reclamada apresenta conteúdo eminentemente processual.



    4. É incabível reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015.



    — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 988, § 6º, do Código de Processo Civil, a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Desse modo, a interposição e o julgamento de recursos contra o ato reclamado não têm o condão de configurar a preclusão da matéria.



    Ademais, ainda que a matéria de fundo (licitude de terceirização de atividade-fim ou meio) tenha sido objeto de processos submetidos à sistemática da repercussão geral, subsiste a decisão proferida por esta Corte no âmbito do controle concentrado (ADPF 324), que ampara por si só a propositura de reclamação, sendo desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    No caso, pretende a reclamante o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, conforme previsão no art. 884, § 5º, da CLT e no art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, cujo teor passo a transcrever:



    “Art. 884: (…).



    (…)



    §5º. Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”.



    “Art. 525: (…).



    (...)



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    (…)



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”. 



    Para tanto, aduz que o STF, através do julgamento da ADPF 324/DF e do RE-RG 958.252 (tema 725), estabeleceu tese quanto à licitude da terceirização em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, de forma que configurada a inexigibilidade do título, consoante assentado na decisão do RE-RG 611.503 (tema 360).



    Inicialmente, destaco que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 525, §§ 12 e 14), é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Registro ainda o julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 acerca da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Nesse sentido, confira-se ementa do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Teori Zavascki, Relator do acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)



    Pois bem.



    Na hipótese vertente, verifico que o Tribunal de origem reconheceu a ilicitude da terceirização nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO. ART. 9° DA CLT. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. A intermediação da prestação dos serviços do interesse da instituição financeira teve a única finalidade de isentá-la das reais obrigações trabalhistas. Assim, constatada a fraude na terceirização de mão-de-obra, eis que relacionada à atividade-fim da empresa tomadora, há que ser reconhecido o vínculo diretamente com a tomadora dos serviços. Recurso obreiro provido, quanto à matéria”. (eDOC 14, p. 1 – Grifei)



    Desse modo, verifico que a controvérsia tratada na origem corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Assim, a discussão acerca da licitude da terceirização foi objeto de debate no processo de conhecimento que transitou em julgado em 2.4.2019 (Conforme consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e ao eDOC 7).



    Todavia, o acórdão na ADPF 324 foi proferido pelo Plenário do STF na data de 30.8.2018.



    Nesses termos, verifico que o título executivo é inexigível, tendo em vista que transitado em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324, que pacificou a discussão sobre a matéria, nos termos do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC/2015 e do decidido no RE-RG 611.503 (tema 360).



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado – apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 – manteve a exibilidade do título, ao considerar que o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) não se aplica aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado. 2. Ao assim decidir, o Juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, do TST ocorreu em 27/3/2019; enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. A manutenção do julgado, fundado na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 38.918 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.5.2020). 



    Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente